Tribunal: CARF
Processo: 16682.720505/2019-11
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RICARDO PIZA DI GIOVANNI
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Primeira Seção / Quarta Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-04-10
Data de publicação: 2024-05-10

Inteiro teor:
S1-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
16682.720505/2019-11
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1402-006.883 – 1a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
10 de abril de 2024
Recorrente
ELETROBRAS TERMONUCLEAR S.A. - ELETRONUCLEAR
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2013
PEDIDO DE DILIGÊNCIA. PRESCINDIBILIDADE.
A realização de diligência dar-se-á quando a autoridade julgadora entendê las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis.
ALEGAÇÃO DE ERRO PARCIAL NO PERÍODO DE APURAÇÃO DO
CRÉDITO. CONSTATAÇÃO DE AUSÊNCIA DE FORMALIZAÇÃO DA
COMPENSAÇÃO. RETIFICAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE.
Evidenciado que o sujeito passivo deixou de formalizar a compensação de
débitos ao saldo negativo alegado, não é possível suprir sua iniciativa e
associar a compensação dos débitos a outro direito creditório.
DEFINITIVIDADE DA DECISÃO. Mantém-se o despacho decisório que
indeferiu o pedido de restituição por tratar de matéria já apreciada em outro
processo, contra o qual não houve apresentação de manifestação de
inconformidade, tornando a decisão definitiva na esfera administrativa.
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. ÔNUS DA PROVA. Em processos
de declaração de compensação ou de pedido de restituição/ ressarcimento, o
ônus da prova é do contribuinte, cabendo a ele provar a alegada existência de
um direito e seus fatos constitutivos, nos termos do art. 373 do Código de
Processo Civil.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Mateus Ciccone - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Paulo Mateus Ciccone;
Ricardo Piza Di Giovanni; Alessandro Bruno Macêdo Pinto; Alexandre Iabrudi Catunda; Jandir
José Dalle Lucca; Maurício Novaes Ferreira
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 16682.720505/2019-11
Fl. 386
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1402-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720505/2019-11

Relatório
Trata-se de PER/DCOMP no 02624.18551.281218.1.2.02-9463, cujo Despacho
Decisório emitido em 17/06/2019, referente a crédito de saldo negativo de IRPJ do Ano
Calendário de 2013, indeferiu o crédito do Recorrente por tratar-se de matéria já apreciada pela
autoridade administrativa no processo administrativo PER/DCOMP 22023.12963.270614.1.7.02-
5806.
O contribuinte apresentou em 15/07/2019, a manifestação de inconformidade de
fls. 05/16, alegando que o indeferimento do PER decorreu de erro de premissa da autoridade
administrativa, a qual não teria considerado a retificação da Declaração de Informações
Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica do exercício de 2014 (ano calendário 2013), realizada em
21.12.2018, antes, portanto, do Despacho Decisório.
Argumento que transmitiu Declarações de Compensações ("DCOMP") relativas
ao crédito de Saldo Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013, no total de R$ 20.913.367,55,
conforme declarado em DIPJ retificadora em 27/06/2014 e que tal Saldo Negativo decorreu das
antecipações recolhidas ao longo do ano (R$ 39.879.786,89), menos o IRPJ declarado como
devido em Dezembro/13 (R$ 18.966.419,34).
No entanto, no dia 04/10/2017, foi cientificada do Despacho Decisório em que a
RFB confirmou R$ 38.344.023,51 a título de antecipações, calculando um Saldo Negativo total
de apenas R$ 19.377.604,17, contra o qual não recorreu, pagando a diferença não homologada,
no valor principal de R$ 1.535.763,38 , acrescido de multa e juros.
Afirmou a então Manifestando que no dia 21 de dezembro de 2018 (ainda dentro
do prazo de 5 anos para a retificação de DIPJ transmitida em 2014, portanto), percebeu que
deixou de excluir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL juros capitalizados no ano de
2013, no montante de R$ 136.646.158,04 e que não havia sido sinalizado na declaração
retificadora transmitida em 27/06/14.
Ato contínuo, relata que capitalizou os juros decorrente de empréstimos captados
para o financiamento da construção e manutenção de itens do ativo imobilizado para o ano de
2013, segundo a Impugnante, nos termos previsto no Comitê de Pronunciamentos Contábeis
("CPC") n° 20 e que, nos termos do artigo art. 145, parágrafo 30 da IN 1.700/17, os juros e
outros encargos registrados como custo do ativo podem ser excluídos na determinação do Lucro
Real e do resultado ajustado do período de apuração em que forem incorridos, devendo a
exclusão, em seu entendimento, ser feita na parte A do e-Lalur e do e-Lacs e controlada, de
forma individualizada para cada bem ou grupo de bens de mesma natureza e uso, na parte B.
Relatou ainda a Impugnante que em 21.12.2018 transmitiu a DIPJ retificadora
incluindo a exclusão de juros capitalizados na aquisição de ativo imobilizado no ano de
2013 nas bases do IRPJ e CSLL, no montante de R$ 136.646.158,04 que não havia sido
sinalizado na declaração retificadora enviada em 27/06/14. Afirmou que desta operação, fora
identificado que não haveria pagamento de IRPJ no mês de dezembro/2013, conforme
identificado na ficha 12A da DIPJ 2014— Ano Calendário 2013.
Fl. 387
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1402-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720505/2019-11

Com isso, concluiu que uma vez considerada a retificação da DIPJ, a qual aduz
que teria sido ignorada pela fiscalização, indica a existência de valores significativos de Saldo
Negativo de IRPJ do ano-calendário de 2013 a restituir.
Argumentou na Impugnação que o Despacho Decisório, ao indeferir o Pedido de
Restituição em virtude de genéricos fundamentos, violou os princípios da Verdade Material, da
Razoabilidade e da Proporcionalidade.
Paralelamente, solicitou que na hipótese de se entender que os fundamentos
expostos não são suficientes para o cancelamento do Despacho Decisório e que, além disso, os
documentos acostados ao presente PAF não são suficientes para comprovar o direito creditório
pleiteado, aponta a necessidade de se converter o julgamento em diligência com seguintes
quesitos: “Queira a Autoridade Fiscal confirmar se a Manifestante apresentou DIPJ
Retificadora em 21/12/2018, ou seja, antes do Despacho Decisório ora impugnado, na qual foi
considerado a alteração de lucro real para prejuízo fiscal e base negativa de CSLL”.
A DRJ indeferiu o pedido de diligência e julgou improcedente a manifestação de
inconformidade apresentada para manter o despacho decisório.
O Recurso apresentou os mesmos argumentos da Impugnação e destacou que em
2013, em face do fato de que as estimativas mensais superaram o valor devido no encerramento
do ano-calendário, apresentou um Saldo Negativo no valor de R$ 20.913.367,55 e que esse
Saldo, em 2014, foi compensado em 5 DCOMPS, controladas pelo processo administrativo
16682-905.042/2017-01.
Esclareceu o Recurso que 4 DCOMPS foram totalmente homologadas e que
somente uma DCOMP foi homologada parcialmente.
Com isso, ao invés de homologar os R$ 20.913.367,55 a Receita Federal
homologou somente R$ 19.377.604,17, restando, com isso, uma diferença a pagar no valor de
R$ 1.535.763,38 sendo essa diferença sido quitada em 28/12/2017 (fls. 142), com os devidos
acréscimos de juros e multa.
Não fora apresentada contrarrazões pela PGFN.
É o relatório.

Voto
Conselheiro Ricardo Piza Di Giovanni, Relator.
O Recurso Voluntário atendem ao requisitos regimentais, pelo que o recebo e dele
conheço.
Fl. 388
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1402-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720505/2019-11

Trata-se de compensação indeferida em face de término do processo
administrativo original, tendo a Recorrente iniciado um novo processo para compensar outrora
analisados em processo administrativo que já transitou em julgado.
Narra a Recorrente que as estimativas mensais do ano de 2013 superaram o valor
devido no encerramento do ano-calendário, com isso, apresentou um Saldo Negativo no valor de
R$ 20.913.367,55 e que esse Saldo, em 2014, foi compensado em 5 DCOMPS, controladas pelo
processo administrativo 16682-905.042/2017-01.
Esclareceu o Recurso que as quatro DCOMPS foram totalmente homologadas e
que somente uma DCOMP foi homologada parcialmente.
Consequentemente, ao invés de homologar os R$ 20.913.367,55, a Receita
Federal homologou somente R$ 19.377.604,17, restando, com isso, uma diferença a pagar no
valor de R$ 1.535.763,38 (R$ 20.913.367,55- R$ 19.377.604,17), tendo essa diferença sido
quitada em 28/12/2017 (fls. 142), com os devidos acréscimos de juros e multa, resultando em um
recolhimento efetivo de 2.832.009,09, encerrando-se, assim, processo administrativo de Saldo
Negativo de 2013 16682-905.042/2017-01.
Portanto, é incontroverso nos autos que o processo original 16682-905.042/2017-
01 foi de fato encerrado.
No entanto, a Recorrente alega que, MESMO APÓS O ENCERRAMENTO DO
PROCESSO original 16682-905.042/2017-01 teria direito de apresentar OUTRA DIJP para
alterar o cálculo do Saldo Negativo e na sequência iniciar OUTRO processo administrativo para
compensar o MESMO período de Saldo Negativo outrora analisado no processo encerrado.
Alega a Recorrente que teria direito de excluir das bases cálculo do IRPJ e da
CSLL, quando da retificação da DIPJ 2014 (ano calendário 2013), os juros capitalizados no ano
de 2013, decorrentes de empréstimos capacitados para financiamento da construção e
manutenção de itens do ativo imobilizado, no montante de R$ 136.229.270,53.
Desta maneira, pode-se considerar que o ponto em debate estabelecido pela DRJ
não é especificamente a existência de crédito originado “dos juros capitalizados decorrentes de
empréstimos capacitados para financiamento da construção e manutenção de itens do ativo
imobilizado” e sim, o direito ou não da Recorrente retificar a DIPJ APÓS o encerramento do
processo administrativo de homologação das compensações, processo número 16682-
905.042/2017-01.
A DRJ entendeu que não há esse direito e, com isso, não analisou em
profundidade a questão do mérito referente a existência ou não de créditos “novos” originados da
retificação da DIPJ, direcionando o debate, perante o CARF, sobre a possibilidade ou não de
reiniciar o processo administrativo de compensação de créditos de Saldo Negativo.
Por entender que poderia retificar a DIPJ e iniciar um novo processo de
compensação, com créditos de Saldo Negativo de período já analisado, em 28/12/2018, o
contribuinte transmitiu o pedido de restituição 02624.18551.281218.1.2.02-9463 pleiteando
Fl. 389
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1402-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720505/2019-11

NOVAMENTE análise de crédito de Saldo Negativo de IRPJ do Ano Calendário de 2013 no
valor de R$ 29.376.017,48.
Entretanto em 17/06/2019 foi emitido despacho decisório indeferindo o pedido de
restituição/ressarcimento apresentado por se tratar de matéria já apreciada pela autoridade
administrativa.
Alega a Recorrente que, dentro do prazo de 5 anos para a retificação de DIPJ
transmitida em 2014, percebeu que deixou de excluir das bases de cálculo do IRPJ e da CSLL
juros capitalizados no ano de 2013, no montante de R$ 136.646.158,04, decorrente de
empréstimos captados para o financiamento da construção e manutenção de itens do ativo
imobilizado para o ano de 2013. E então, em 21/12/2018 transmitiu a DIPJ retificadora
informando a exclusão de juros capitalizados na aquisição de ativo imobilizado no ano de 2013
nas bases do IRPJ e CSLL, no montante de R$ 136.646.158,04, exclusão essa que não havia sido
sinalizada na DIPJ transmitida anteriormente em 27/06/14. Explica que em razão deste ajuste
realizado, o Saldo Negativo de IRPJ do ano calendário de 2013 passaria a ser de R$
39.879.786,89 e aduz que procedeu a retificação da DIPJ antes da emissão do despacho
decisório.
No entanto, entendo que está correta a decisão da DRJ, porque o crédito de Saldo
Negativo de IRPJ do Ano Calendário 2013 não pode ser objeto de NOVO julgamento no âmbito
do presente processo, pois esse debate já transitou em julgado no âmbito administrativo, tendo
sido proferido despacho decisório no processo 16682.905.042/2017-01, contra o qual o
contribuinte não apresentou manifestação de inconformidade.
Esse entendimento não significa dizer que o direito ao crédito a maior de Saldo
Negativo não existe e sim que ele não pode mais ser objeto de apreciação perante a sistematica
de compensação administrativa.
A entrega de declaração retificadora, ou ainda o mero pedido de retificação, não
possui o condão, por si só, de comprovar a existência de pagamento indevido ou a maior, pois,
neste momento processual, para se comprovar a liquidez e a certeza do crédito informado no
PER/DCOMP, é imprescindível que seja demonstrada na escrituração contábil-fiscal do
contribuinte, com base em documentos hábeis e idôneos, do período de apuração, bem como o
motivo que justificasse a origem de tal revisão, segundo o disposto no art. 967 do Decreto no
9.580, de 2018:
Art. 967. A escrituração mantida em observância às disposições legais faz prova a favor
do contribuinte dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis, de
acordo com a sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598,
de 1977, art. 9o, § 1o).
Desta maneira, no presente caso, não se trata de aceitar ou não as retificações e sim de
reconhecer a inexistência da possibilidade de existirem duas análises de créditos de Saldo Negativo
do mesmo ano.
A Recorrente reconheceu que errou na DIPJ e que resultou no reconhecimento e
homologação de Saldo Negativo a menor. A Recorrente reconheceu também que seria necessário
Fl. 390
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1402-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720505/2019-11

um novo procedimento de compensação de Saldo Negativo, mediante a utilização de nova base,
novos documentos.
Reconheço que não existe norma procedimental condicionando a apresentação de
PER/DCOMP à prévia retificação de DIPJ. De fato, mesmo que haja impedimento legal para a
retificação da DIPJ e sequencial análise de Saldo Negativo, isto não exclui o direito do
contribuinte à repetição do indébito. Caso o indébito exista tem o contribuinte direito à sua
repetição, nos termos do art. 165 do CTN ou de pleitear a compensação dos créditos tributários.
No entanto, em sede de restituição/compensação compete ao contribuinte o ônus
da prova do fato constitutivo do seu direito, consoante a regra basilar extraída do Código de
Processo Civil, artigo 373, inciso I. Ou seja, é o contribuinte que toma a iniciativa de viabilizar
seu direito à compensação, mediante a apresentação da PERDCOMP, de tal sorte que, se a RFB
resiste à pretensão do interessado, não homologando a compensação, incumbe a ele, o
contribuinte, na qualidade de autor, demonstrar seu direito.
Ocorre que, no meu entendimento, no presente caso não fora juntado referidos
documentos comprovantes do crédito NO PROCESSO CORRETO e principalmente no
momento correto.
Oportuno destacar que o presente caso NÃO se trata de divergência sobre
possibilidade (ou não) de retificação da DIPJ após a prolação do despacho decisório que indefere
o pleito de repetição/compensação de indébito, ou até, mais especificamente, após a prolação da
decisão de primeira instância que indeferiu a manifestação de inconformidade contra aquele
despacho. O presente caso trata de REANÁLISE de processo já finalizado.
De fato, não havia legislação, pelo menos na época dos fatos, com relação a
restrição à retificação de qualquer uma das declarações a serem eventualmente “cruzadas” com o
PER/DCOMP (DIPJ, Dacon, DCTF). O que há na legislação são restrições temporais e materiais
expressas no que diz respeito à retificação do próprio PER/DCOMP.
Todavia, há, portanto, sem dúvida, modificação fática no novo pedido de
restituição. Não se trata de apenas prova apresentada contra fatos opostos pela DRJ para
reconhecimento do direito creditório pleiteado. Neste contexto, a prova sequer pode ser
apreciada porque se assim o fosse estar-se-ia desrespeitando o princípio da Coisa Julgada em
Processo administrativo.
Ora, não se pode alterar uma situação fática que existiu no momento da
transmissão do primeiro PER/DCOMP após o exame dessa situação pela autoridade
administrativa, que foi efetuado de forma correta com os fatos que se apresentavam no momento
desse exame.
Desta maneira, não se trata de aplicação ou não do princípio da verdade material.
Também não se trata de erro no preenchimento da declaração de compensação, mas sim de erro
de direito e consequente omissão na manifestação de vontade que se prestaria a constituir a
realidade que se pretende afirmar como desmerecida pela imposição de uma verdade formal.
O contribuinte não tem o direito de criar uma nova realidade factual para ser
analisada pela administração pública. Se assim o fosse, sempre que houvesse uma negativa de
Fl. 391
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1402-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720505/2019-11

crédito por despacho decisório o contribuinte retificaria a DIPJ e reiniciaria um novo debate em
um novo processo administrativo, gerando uma instabilidade no sistema de compensação por
meio de desconsideração da coisa julgada. Consequentemente, se não é dado ao contribuinte o
direito de criar um novo fato após o Despacho Decisório, com ressaltas apenas para a
apresentação de provas novas para o mesmo fato, muito menos pode o contribuinte debater novo
fato em novo processo administrativo de compensação sobre o mesmo período com relação ao
crédito originário de Saldo Negativo.
Ora, o presente processo possui as mesmas partes, a mesma causa de pedir
(existência de crédito oriundo de saldo negativo relativo ao ano calendário de 2013; e o mesmo
pedido, qual seja, restituição do Saldo Negativo, tendo sido alterado o fato que caracterizaria
base de cálculo do Saldo Negativo. Entendo que seria o caso de aplicar, portanto, o artigo 74, §
3o, VI, da Lei no 9.430/96 que dispõe:
Art. 74. O sujeito passivo que apurar crédito, inclusive os judiciais com trânsito em
julgado, relativo a tributo ou contribuição administrado pela Secretaria da Receita
Federal, passível de restituição ou de ressarcimento, poderá utilizá-lo na compensação
de débitos próprios relativos a quaisquer tributos e contribuições administrados por
aquele Órgão. (Redação dada pela Lei no 10.637, de 2002)
(...)
§ 3o Além das hipóteses previstas nas leis específicas de cada tributo ou contribuição,
não poderão ser objeto de compensação mediante entrega, pela sujeito passivo, da
declaração referida no § 1o: (Redação dada pela Lei no 10.833, de 2003)
(...)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal - SRF, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa. (Incluído
pela Lei no 11.051, de 2004)
VI - o valor objeto de pedido de restituição ou de ressarcimento já indeferido pela
autoridade competente da Secretaria da Receita Federal do Brasil, ainda que o pedido se
encontre pendente de decisão definitiva na esfera administrativa; (Redação
dada pela Lei no 13.670, de 2018)
Os dispositivos acima dispõem que não poderá ser objeto de compensação o valor
que foi objeto de pedido de restituição indeferido pela autoridade competente da Receita Federal
do Brasil.
Referido artigo 74 acima transcrito estaria com consonância ao artigo 169 do CNT
o qual dispõe:
"Art. 169. Prescreve em dois anos a ação anulatória da decisão administrativa
que denegar a restituição"
Entendo que o artigo 169 do Código Tributário Nacional ao determinar que, ao ser
indeferido o pedido de restituição na esfera administrativa, caberia ao contribuinte ajuizar ação
anulatória, proibindo de maneira indireta, portanto, que seja formulado novo pedido de
restituição.
Fl. 392
DF CARF MF
Original

Fl. 8 do Acórdão n.o 1402-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720505/2019-11

A doutrina de maneira geral ensina que embora não se possa falar em coisa
julgada administrativa, as quais devem respeitar a ideia de vinculação dos autos administrativos
sem margem para discricionariedade, haveria, sim, uma possibilidade de revisão no caso de se
verificar “modificação em um, ou mais de um, dos pressupostos de identidade de pessoa, de
causa, ou de objeto, capaz de excluir a coisa julgada substancial no processo judiciário”
(Sousa, R. G. de. (1946). A coisa julgada no direito tributário. Revista De Direito Administrativo,
5, 48–76. https://doi.org/10.12660/rda.v5.1946.9427).
Esse pensamento poderia abrir discussão no sentido de que no presente caso
haveria um SUPOSTO FATO NOVO, qual seja, créditos não considerados posteriormente por
erro do próprio contribuinte.
Com isso, o contribuinte poderia iniciar um novo processo administrativo
justamente para debater esse fato novo.
Ocorre que no meu entendimento esse fato novo não poderia reiniciar a discussão
principalmente por se tratar de crédito atrelado à apuração do Imposto de Renda, mesmo se o
contribuinte realize uma nova apuração como alega ter realizado via retificação da DIPJ.
Isto porque o contribuinte estaria pedindo para que essa apuração, com créditos
novos, passasse por nova análise. Em que pese o brilhantismo da ideia, entendo que o fato na
verdade não seria novo, pois o fato no presente, de fato, é a apuração de créditos de Saldo
Negativo, e isso já fora feito em sede administrativa, podendo voltar se realizado sim, mas no
termos do artigo 169 do CTN, por via judicial.
Pensar diferente exigiria, no mínimo, uma prova evidente de existência de crédito.
Não se trata disso no presente caso. O que se tem é uma tese, um argumento, de que existe
crédito a ser considerado e que esse crédito demandaria uma NOVA análise de apuração (de
crédito), fato esse já realizado uma vez.
Note-se que, nos termos da decisão da DRJ o Recorrente não provou a existência
de novo crédito e mesmo se ele de fato existir o contribuinte teria de ter utilizado no primeiro
processo administrativo para apresentar os fundamentos que apresenta tardiamente no presente
processo.
Diante o exposto, voto para NEGAR provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Ricardo Piza Di Giovanni

Fl. 393
DF CARF MF
Original

Fl. 9 do Acórdão n.o 1402-006.883 - 1a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 16682.720505/2019-11

Fl. 394
DF CARF MF
Original